Tribunal: TJSP
Processo: 1037930-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. IRREGULARIDADE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inclusão dos dados do autor em cadastro de proteção ao crédito. Comprovada a prévia notificação do consumidor encaminhada por órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. Desnecessário o envio da comunicação com aviso de recebimento. Súmula 404/STJ e REsp 1083291/RS, julgado sob o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. IRREGULARIDADE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inclusão dos dados do autor em cadastro de proteção ao crédito. Comprovada a prévia notificação do consumidor encaminhada por órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. Desnecessário o envio da comunicação com aviso de recebimento. Súmula 404/STJ e REsp 1083291/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Quitação não comprovada. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000780021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1037930-52.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ERICK
RODRIGUES DA COSTA, são apelados BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL e SERASA S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037930-52.2017.8.26.0224
2/6
VOTO No 32438 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1037930-52.2017.8.26.0224
APELANTE: ERICK RODRIGUES DA COSTA (Assistência Judiciária)
APELADOS: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E SERASA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. GUARULHOS 6a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MAURO CIVOLANI FORLIN
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA.
IRREGULARIDADE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inclusão dos dados do
autor em cadastro de proteção ao crédito. Comprovada a prévia
notificação do consumidor encaminhada por órgão mantenedor
do cadastro de inadimplentes. Desnecessário o envio da
comunicação com aviso de recebimento. Súmula 404/STJ e
REsp 1083291/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Quitação
não
comprovada.
Débito
exigível.
Pretensão
indenizatória indevida. Litigância de má-fé mantida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 441/445, de relatório adotado, julgou
improcedente a “ação declaratória com pedido de antecipação de tutela c.c.
indenização por danos morais” movida por ERICK RODRIGUES DA COSTA em
face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E SERASA S/A. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$800,00, observada a assistência judiciária
concedida. Condenou, ainda, o requerente às penas por litigância de má-fé.
Apela o autor (fls. 448/459) ao sustentar que “não está questionando a
relação jurídica havida, mas tão somente que o dado cadastrado não respeita o direito
garantido pelo Código de Defesa do Consumidor”. Argumenta que “não basta o
simples envio, deve haver a ciência do consumidor previamente”. Insurge-se contra as
penas impostas por litigância de má-fé. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
pelo Banco Bradesco Cartões S/A às fls. 460/470.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037930-52.2017.8.26.0224
3/6
O réu Serasa S/A manifestou oposição à realização de julgamento
virtual (fls.477).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome do autor
no cadastro de inadimplentes, lançada pelo réu Banco Bradesco Cartões, por débito de
R$ 714,13 (fls. 93) e na alegada ausência de notificação pelo corréu Serasa S/A, órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
O réu Bradesco Cartões S/A colacionou ao processo as faturas de
cartão de crédito (fls. 184/235) com utilização, parcelamento e pagamentos realizados
por meio de débito em conta corrente, que demonstram cabalmente a existência de
relação jurídica entre as partes.
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é
sabido que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma,
tampouco o valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem
juros e correção, e a numeração constante do apontamento desabonador corresponde ao
número do CPF do autor.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código
de Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação do autor
de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037930-52.2017.8.26.0224
4/6
O apelante não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe
pertencia, consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem
apontou valor que eventualmente reputa devido. Consequentemente, legitima-se a
inclusão dos dados nos cadastros de proteção ao crédito, pois o réu agiu em exercício
regular de direito.
Portanto, não há que se falar em declaração de irregularidade do
apontamento com a consequente inexigibilidade do valor, como pretende o autor (fls.
92).
Com relação à notificação prévia do apontamento, depreende-se das
provas juntadas aos autos, que o corréu Serasa S/A procedeu de forma devida, conforme
se verifica às fls. 269/273, tendo, inclusive, direcionado a correspondência ao mesmo
endereço indicado pelo autor na inicial.
Nesse contexto, inexiste conduta ilícita praticada pelo Serasa S/A, vez
que a comunicação feita cumpriu a finalidade do procedimento1, qual seja, de comunicar
o devedor da possibilidade de inscrição de seus dados em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, caso não fosse providenciada a quitação do débito.
Destaco não ser exigível o aviso de recebimento, conforme
entendimento consolidado na Súmula 404 do STJ, que preceitua: “É dispensável o aviso
de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de
seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Diante da comprovação da prévia comunicação ao consumidor, feita
por órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, não há que se falar em
violação ao artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp
1 Súmula 359, STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037930-52.2017.8.26.0224
5/6
1083291/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009,
DJe 20/10/2009).
Ressalte-se que, de acordo com as informações constantes das fls. 103,
o débito vencido em 25/09/2016 foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em
19/10/2016, entretanto, restou disponibilizado para consulta apenas em 18/01/2018.
Como a presente ação foi proposta em 07/10/2017, reforça-se a
inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o ajuizamento da demanda
precedeu a comunicação realizada pelo Serasa S/A, ocorrida em 28/12/2017, e
antecedeu a publicidade da anotação desabonadora (18/01/2018).
Por fim, observa-se que restou caracterizada a má-fé processual do
autor, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal,
pois pretendeu a declaração de inexigibilidade do valor que sabia ser legítimo, bem
como indenização por dano moral.
Ressalta-se que o Poder Judiciário, em observância aos custos e ao
tempo que lhe foram ceifados, deve adotar medidas severas e comprometidas em relação
aos efeitos danosos da litigância de má-fé, o que se revela concretamente na fixação de
percentual que cumpra o perfil de advertência e punição para a indenização fixada.
Assim, mantenho a condenação do autor às penas impostas na decisão
a quo, nos termos do art. 81 do CPC.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários
advocatícios para R$1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037930-52.2017.8.26.0224
6/6
Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator